Tribunal: TJBA
Processo: 8110756-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110756-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAILSON HERMENEGILDO SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I DO CPC/2015. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 159/2024 DO CNJ. JULGAMENTO DO RESP N.º 2021665/MS, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.º 1.198). APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDA DESPROVIDA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8110756-19.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
LAILSON HERMENEGILDO SALES DOS SANTOS
, e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator